Tribunal: TJDFT
Processo: 0739066-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739066-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JUDITH MARIA DE JESUS GAMA PACIENTE: GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA/DF. Em breve resumo, aduz a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI; na forma do § 2o-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e encontra-se preso preventivamente desde 25/01/2022. Assevera não estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Esclarece que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta que a decisão é genérica, não tendo afastado a possiblidade de aplicação de medida cautelar diversa no caso em apreço. Além disso, não atende ao princípio da contemporaneidade. Não aponta, ainda, qualquer fato concreto que justifique a manutenção da prisão do paciente. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou que sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. No caso, a Impetrante não instruiu os presentes autos com a documentação necessária à análise do pedido liminar formulado, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu a sua revogação, de forma que resta prejudicado o conhecimento das circunstâncias em que ocorreu a determinação da segregação do paciente. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações e o envio de peças relevantes para o julgamento do writ, notadamente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e posteriormente avaliou a sua manutenção. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator